Tribunal: TJDFT
Processo: 0705368-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A contra a decisão interlocutória, proferida nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva (processo originário n.o 0709821-51.2019.8.07.0001) movido por JOÃO CARVALHO DE SENA, que rejeitou a impugnação apresentada. Alega o agravante, em síntese, que a decisão impugnada é carente de fundamentação idônea e que a parte requerente do cumprimento individual de sentença, ora agravada, é ilegítima para requerer a satisfação da decisão judicial, tendo em vista que adquiriu o imóvel posteriormente ao habite-se e que não demonstrou residir nele. Sinaliza a agravante existir crédito em seu favor e afirma ser possível a compensação entre o valores eventualmente destinados ao agravado, com o montante atualizado submetido à execução judicial que lhe move nos autos do processo n.o 0714438-70.2018.8.07.0007. Sustenta que a decisão atacada violou a previsão legal referente ao seguro garantia judicial ofertado, que não se prestaria, no seu entender, à execução forçada da garantia apresentada, mas a suspensão do cumprimento de sentença. Requer a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, o provimento para que seja cassada/reformada a decisão agravada. Preparo ID14821575 – pág. 1. Pelo despacho de ID14969202 determinei ao agravante a devida sinalização dos documentos obrigatórios à formação do instrumento, em especial a indicação precisa a impugnação. Em petição de ID15156730, a agravante dá cumprimento ao despacho e indica que o processo originário que subsidia a sua irresignação é o de n.o 0709821-51.2019.8.07.0001. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Conforme previsão do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando, neste caso, ao juiz acerca da sua decisão. Nos limites desta cognição, reputo presentes os requisitos à concessão do efeito suspensivo ao recurso. Quanto à probabilidade do direito, tem-se que as questões atinentes à legitimidade ativa do agravado para o cumprimento individual de sentença coletiva e ao seguro garantia ofertado serão oportunamente analisadas por ocasião da verticalização da cognição no mérito recursal. No que concerne ao perigo da demora, constata-o na medida em que o cumprimento de sentença avança por medidas constritivas que poderão vir a onerar a agravante, a maior do que o débito perseguido sem a consideração da compensação possível. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do CPC/2015). A fim de evitar equívocos quanto ao exame e processamento, à diligente Secretaria para que anote e tome as cautelas de praxe no sentido de retificar a sinalização do processo de referência (no. 0709821-51.2019.8.07.0001). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora